Tribunal: TJSP
Processo: 1019654-73.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. Ausência de autorização válida. Sentença de parcial procedência que determinou restituição simples e indeferiu danos morais. Recurso do autor. Documento falsificado apresentado pela ré para tentar legitimar cobrança. Má-fé configurada. Restituição em dobro devida nos

Ementa:
Apelação cível. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. Ausência de autorização válida. Sentença de parcial procedência que determinou restituição simples e indeferiu danos morais. Recurso do autor. Documento falsificado apresentado pela ré para tentar legitimar cobrança. Má-fé configurada. Restituição em dobro devida nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Inexistência de engano justificável. Danos morais caracterizados. Desconto não autorizado em verba alimentar de consumidor idoso. Vulnerabilidade agravada. Falsificação documental. Prática comercial abusiva reiterada. Indenização fixada em R$7.000,00. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor total da condenação. Aplicação do artigo 85, §11, do CPC. Trabalho adicional em grau recursal. Recurso parcialmente provido.